Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742367-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCAS &amp; SILVA COLCHOARIA E MOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: HUMBERTO LUCAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR LUCAS PENAFORTE, GLADISTONIA PENAFORTE DA SILVA, KAMILA LUCAS PENAFORTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em sede de Execução de Título Extrajudicial n. 0706182-50.2018.8.07.0004, iniciada pelo agravante em desfavor de LUCAS &amp; SILVA COLCHOARIA E MOVEIS LTDA-ME E HUMBERTO LUCAS DA SILVA, indeferiu a penhora do imóvel descrito por Lote n. 12, Conjunto “K”, Quadra 04, Setor Sul Residencial, Gama/DF, matrícula n. 3.357, registrado junto ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que há contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária mantido junto à Caixa Econômica Federal. Em suas razões recursais (ID 52028762) o agravante admite que o Juízo a quo já atendeu seu pleito no sentido de deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Contudo, insurge-se quanto ao indeferimento da avaliação, e em relação à descontinuidade das demais medidas de expropriação. Alega que a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de analisar se será suficiente para o adimplemento da dívida. Assevera que os direitos de aquisição sobre o imóvel devem ser leiloados para o pagamento da dívida, situação na qual o valor da arrematação deverá ser destinado de forma preferencial ao credor fiduciário e, caso remanesça alguma quantia, deverá ser revertido para o credor dos direitos penhorados. Nestes termos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo (sic) em relação ao indeferimento da expedição de Mandado de Avaliação e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que sejam efetivadas as medidas necessárias em relação à penhora dos direitos aquisitivos. Preparo recolhido e comprovado (IDs 52028766 e 52028768). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso dos autos, embora o agravante pleiteie a concessão de efeito suspensivo, estar-se-á diante de decisão com efeito negativo (indeferimento) em relação a qual o efeito suspensivo é inócuo. Contudo, considerando a fungibilidade das tutelas de urgência, recebo o pedido de efeito suspensivo como pedido de antecipação da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que não estão presentes a probabilidade do provimento do recurso, bem como não ter sido demonstrado o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de determinar a avaliação do imóvel que é objeto de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal. No caso, é incontestável que a Caixa Econômica Federal figura como credora fiduciária do imóvel e que, consoante os Termos de Penhora averbados, já se procedeu à inclusão de gravame (situação especial – SE 375 – Penhora de direitos em ação de terceiros), nos termos do Ofício n. 6248/2023 ID de origem 168611329. A Caixa Econômica Federal, no documento supracitado, acrescenta que o contrato de financiamento imobiliário continua ativo e adimplente, oportunidade em que encaminhou todo o demonstrativo de débito (Id de origem 168611329 pág. 3 até 22). Com efeito, a propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário. Nesse diapasão, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1.368-B, caput e parágrafo único, do Código Civil, in verbis: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Emerge incontestável que o imóvel sobre o qual incide a penhora dos direitos aquisitivos não pertence ao patrimônio da parte executada, mas sim à Caixa Econômica Federal, que, na qualidade de fiduciária, possui a propriedade resolúvel dos bens, de modo que estão preservadas a garantia e o domínio resolúvel que ostentam a beneficiária da garantia real. Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a existência de gravame em favor da instituição financeira inviabiliza, de fato, a penhora do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária contra o devedor fiduciante, porquanto o credor fiduciário é quem detém a propriedade do bem. Nesse contexto, somente será cabível a penhora de direitos aquisitivos que o devedor possui sobre o imóvel e enquanto não consolidada a propriedade plena em nome do credor, em conformidade com os arestos dos julgados a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1622976, 07218685520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437423, 07042595920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A alienação é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão das medidas atinentes a tal objetivo se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1302764, 07214871820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. É descabida a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, em que pese referir-se a débitos condominiais, porquanto o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1285742, 07193904520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas referentes ao contrato de financiamento do imóvel, a propriedade remanesce com a credora fiduciária, à luz do disposto nos artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1368-B do Código Civil, sendo possível, contudo, a penhora dos direitos aquisitivos sobre os bens. Destaca-se que o d. Juízo de primeiro grau, de forma acertada, manteve a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. Assim, ao tempo que reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso, repiso que para a antecipação da tutela recursal é necessário demonstrar a presença de duplo requisito: probabilidade do provimento do recurso e o risco de perecimento do direito ou de resultado útil ao processo. No caso, em relação à urgência, o recorrente apresentou apenas inferências genéricas, que não se amoldam ao caso concreto. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta disponibilizada eletronicamente aos autos de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 13:08:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora